Tribunal: TJSP
Processo: 2000048-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Art. 158, "caput", § 3o, c/c os arts. 29, "caput" e 71; art. 288, "caput", todos do Código Penal e art. 16 da Lei no 10.826/2003, em cúmulo material.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Art. 158, "caput", § 3o, c/c os arts. 29, "caput" e 71; art. 288, "caput", todos do Código Penal e art. 16 da Lei no 10.826/2003, em cúmulo material.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pautada na inexistência de alteração da situação fática.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal e benefícios que poderão ser concedidos ao paciente em caso de eventual condenação demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
6-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2000048-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é Impetrante
Doutor SÉRGIO RICARDO ANIZAU, e é Paciente CHARLES BRENO RODRIGUES DA
SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2000048-27.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 1838
VOTO No 1838
Habeas Corpus no 2000048-27.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Impetrante: doutor Sérgio Ricardo Anizau
Paciente: Charles Breno Rodrigues da Silva
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em
flagrante do paciente em preventiva. Art. 158, "caput", § 3o, c/c os arts. 29, "caput" e 71; art. 288,
"caput", todos do Código Penal e art. 16 da Lei no 10.826/2003, em cúmulo material.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do
estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre
a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de
um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pautada na
inexistência de alteração da situação fática.
4-) Temas relacionados ao mérito da ação penal e benefícios que poderão ser
concedidos ao paciente em caso de eventual condenação demandam análise detalhada de fatos e
provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
5-) Medidas cautelares alternativas que se mostram inadequadas.
6-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Charles, preso porque, em princípio, juntamente com mais 7 réus, foi denunciado como
incurso no art. 158, "caput", § 3o, c/c os arts. 29, "caput" e 71; art. 288, "caput", todos do
Código Penal e art. 16 da Lei no 10.826/2003, em cúmulo material.
A detenção não seria devida porque, na individualização da pena, irá cumprir em
liberdade, sendo desnecessário o custo para o Estado em deixá-lo, agora, no cárcere; sendo ele
tecnicamente primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e mora
com a família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2000048-27.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 1838
Pede-se, pois, a liberdade provisória, com ou sem fiança, expedindo-se alvará de
soltura clausulado.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 24/25 e as informações requisitadas
juntadas aos autos (fls. 28/32).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
42/45).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento
jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em
julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia,
somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada (fls. 21/22) atende os requisitos dos
artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de
Processo Penal, até porque considerou que ainda presentes os motivos autorizadores da prisão
preventiva, decretada em decisão anterior (não juntada aos autos).
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas
ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da
segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)". (STJ - HC n.
63.237/SP 5 T. Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p. 9.4.2007).
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2000048-27.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 1838
provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em estudo, a
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios em desfavor
do paciente. Os crimes foram perpetrados com grave ameaça às vítimas, sendo extremamente
graves, com atentado a ordem pública, responsável pela insegurança que assola o local dos
fatos e outras localidades. Liberto, poderá causar perigo à vida e tranquilidade das vítimas,
logo, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, além, acrescente-se, pela
narrativa já feita, a instrução criminal, a libertação não é viável.
No boletim de ocorrência, apenas para se ter uma visão concreta da situação do
paciente, constou que ele, quando encontrado, por delação anônima, pelos policiais militares,
era "procurado" (fls. 11). Relacionou-se a existência de 3 mandados de prisão preventiva
(idem). Diante desses elementos informativos, a primariedade técnica, os bons antecedentes, a
residência fixa, a ocupação lícita e a moradia com a família não possibilitam sua liberdade.
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para
justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à
prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes para preservar
a segurança e paz social.
No mais, é pertinente lembrar que o habeas corpus, dado seu rito especial e
sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao
mérito da ação penal e prognóstico acerca de sanções penais ou regência carcerária que
hipoteticamente serão aplicadas ao paciente se vier a ser condenado, mesmo porque demandam
exame minucioso de fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no momento
oportuno, após regular instrução criminal e manifestação das partes.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.